Tribunal: TJDFT
Processo: 0024072-40.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Servidor público. Tempo de serviço prestado em atividades insalubres. Aposentadoria. Conversão do tempo especial em comum.
O c. STF, no julgamento do RE 1.014.286-RG, com repercussão geral reconhecida (tema 942), decidiu que, até o advento da EC 103/2019, admite-se a conversão, em tempo comum, do tempo de serviço prestado pelo servidor público em condições insalubres, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na L. 8.213/1991 enquanto não editada, pelo ente federado, lei complementar disciplinando a matéria. Apelação e reexame necessário não providos.